Tribunal: TCU
Processo: 031.001/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11637/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.001/2020-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Borges Fernandes (XXX.372.282-XX); Aparecido Ferreira Pinto (XXX.152.312-XX); Carmi Almeida Tavares (XXX.397.382-XX); Dalton Oliveira do Nascimento (XXX.219.702-XX); Dionisio Carlos Costa da Silveira (XXX.280.502-XX); Edivaldo Soares dos Santos (XXX.700.902-XX); Fernando Martins de Souza (XXX.325.792-XX); Gilmar Pereira Serra Pinto (XXX.123.907-XX); Josenilson Alex Alves (XXX.350.863-XX); Sebastião Paulo Batista (XXX.852.284-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.